Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-14.2019.8.26.0222
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932,

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, IV do CPC – Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Prescrição – Não reconhecimento – Inteligência do artigo 27 do CDC – Aplicação do prazo de cinco anos – Precedentes – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – Ação procedente – Sentença mantida – Não provimento do recurso de apelação mantido.
Agravo interno não provido.